Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-07.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de recebimento de valores de multas de trânsito não quitadas no prazo estabelecido – Perda superveniente do interesse de agir – Pagamento dos valores atualizados no curso do processo – Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Sentença reformada – Recurso provido.